Tribunal: TJSP
Processo: 2007946-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Cotas condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Prova pericial técnica. Avaliação do valor de um apartamento de 38,89 m2. Decisão que determinou que a agravante efetuasse o depósito dos honorários pericias fixados em R$6.765,00. Insurgência quanto ao valor dos honorários periciais. Fixação excessiva. Redução. Admissibilidade. Importância dos honorários

Ementa:
Agravo de instrumento. Cotas condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Prova pericial técnica. Avaliação do valor de um apartamento de 38,89 m2. Decisão que determinou que a agravante efetuasse o depósito dos honorários pericias fixados em R$6.765,00. Insurgência quanto ao valor dos honorários periciais. Fixação excessiva. Redução. Admissibilidade. Importância dos honorários periciais que deve ser reduzida para R$2.500,00. Decisão reformada. Recurso provido.